Tribunal: STF
Processo: RE 91057
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-10
Data de publicação: 1980-06-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. FUNCIONALISMO. PROVENTOS DO APOSENTADO POR
MOLESTIA ESPECIFICADA EM LEI. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA SOB
CALOR DE SE DAR MERA INTERPRETAÇÃO A LEI. IMPORTANDO A SOLUÇÃO
ADOTADA EM ABLAÇÃO DAS PALAVRAS INICIAIS DO ART. 96 DO DECRETO-LEI
ESTADUAL N. 100, DE 8.8.1969, TRATA-SE DE DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUONALIDADE DE LEI, QUE NÃO PODIA SER FEITA PELA CÂMARA
ISOLADA (CONSTITUIÇÃO, ART.116). NULIDADE DO ACÓRDÃO, POR TER SIDO
PROFERIDO NO PLENO.